Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-72.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES FÍSICAS. INCAPACIDADE LABORATIVA. ORIGEM ETIOLÓGICA. NEXO CAUSAL. AFIRMAÇÃO PELO PERITO OFICIAL. GÊNESE. INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. SUSPENSÃO. LAUDO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DE CARÁTER OMNIPROFISSIONAL. NEXO CAUSAL PATENTEADO. RESTABELECIMENTO E ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MODULAÇÃO TEMPORÁRIA, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.